Tribunal: TJMT
Processo: 8013029-28.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8013029-28.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TIAGO RIBEIRO FERREIRA - CPF: 710.626.611-68 (RECORRIDO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

8013029-28.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Tiago Ribeiro Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, destaco que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. O Reclamante alega, em síntese, que é proprietário do veículo Marca/Modelo: VW NOVO VOYAGE CL, Placa: QBA5610, Fabricação/Modelo: 2017/2017, Renavam: 01114783436 e Chassi: 9BWDB45U4HT077582 e que inadimpliu com o IPVA do ano de 2018, tendo seu nome lançado na Dívida Ativa em 07/11/2018.

3. Aduz que procedeu com o pagamento do débito em 04/01/2019, no valor atualizado de R$ 1.715,82 e emitido o CRLV, exercício ano 2019, sem nenhum débito existente. Ocorre que, ao tentar crédito em loja comercial, descobriu que seu nome se encontrava protestado, no valor de R$ 1.887,39 – datado em 18/01/2019, tendo dirigido até o 4º Cartório de Títulos e Protestos, onde tomou conhecimento que a dívida se tratava da CDA quitada, referente ao IPVA do ano de 2018, ou seja, o Reclamado protestou o seu nome 14 (quatorze) dias após o adimplemento do boleto.

4. Devidamente intimada, o Estado de Mato Grosso não apresentou contestação, sendo decretada à sua revelia. Em sede recursal pugna pela reforma da sentença para que o valor arbitrado a título de dano moral seja arbitrado em valor compatível aos fatos alegados, evitando o enriquecimento sem causa.

5. Compulsando os autos, restou incontroverso que houve protesto indevido, tendo em vista que o protesto ocorreu posteriormente ao pagamento da dívida existente.

6. Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

7. Se o quantum indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não merece qualquer reparo.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“ Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial e CONDENO solidariamente os requeridos a disponibilizarem/fornecerem a parte autora 03 (TRÊS) APLICAÇÕES DE ANTIANGIOGÊNICO, conforme prescrição médica, para que não haja perda da visão
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023